Tribunal: TJMT
Processo: 1039753-52.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039753-52.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRESTANI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 50.444.790/0001-72 (EMBARGANTE), MARCELO PEDRAZZI - CPF: 613.764.500-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIANE CAVALHEIRO BOHRER - CPF: 027.617.580-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade tributária sobre ITBI. A controvérsia envolve a extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da aplicação da imunidade tributária e do Tema 796 do STF, especificamente sobre a alegação de que o caso não se enquadraria na referida tese por ausência de formação de reserva de capital.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante, incluindo a aplicação do Tema 796 do STF, a norma federal sobre arbitramento municipal, e a extensão da imunidade tributária.

5.
O mero inconformismo da parte com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O mero inconformismo com os fundamentos do acórdão embargado não configura omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento de embargos de declaração,
quando todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796 da repercussão geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade tributária.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no v. acórdão embargado, alegando que este teria deixado de examinar adequadamente:
a)
a tese de distinção do Tema 796/STF, considerando que o valor integralizado correspondeu à totalidade do patrimônio transmitido sem formação de reserva de capital;
b)
a inaplicabilidade de revisão fiscal quando há valor histórico legítimo autorizado pelo art. 23 da Lei 9.249/95;
c)
a necessidade de demonstração de simulação ou desvio de finalidade para afastar a imunidade;
d)
os aspectos relacionados ao art. 38 do CTN e à necessidade de procedimento administrativo regular;
e)
a interpretação do art. 156, §2º, I, da CF quanto ao efetivo excedente patrimonial.

Aduz ainda a existência de contradição interna no
voto condutor do v.
acórdão, que afirmaria não haver discussão sobre o valor de mercado, mas fundamentaria a tributação com base na divergência entre valor declarado e valor arbitrado.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recurso especial.

Com base nessas alegações, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 340243851, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade tributária.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante alega que o v. acórdão teria deixado de examinar adequadamente sua tese de que o caso concreto não se enquadraria no Tema 796 do STF, por não haver formação de reserva de capital ou excedente patrimonial real.

Todavia, diferentemente das razões ora apresentadas, denota-se que o
v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a alegação da apelante de que os bens foram 'integralmente destinados à integralização do capital social', de modo que não se aplicaria o Tema 796 do STF por ausência de formação de reserva de capital não merece acolhimento. De igual modo, o
distinguishing
alegado pela apelante não encontra fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a própria tese da Corte Suprema é expressa ao estabelecer que 'ainda que o excedente não se destine à reserva de capital, será passível de tributação', afastando qualquer distinção baseada na destinação contábil do valor excedente
".

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada, não havendo omissão a ser suprida.

A embargante sustenta
também
que o
voto condutor do v.
acórdão não teria analisado se a norma federal afasta a possibilidade de arbitramento municipal e se há violação ao art. 146, III, "a", da CF.

Todavia, a análise do
v. acórdão embargado
demonstra que houve expressa abordagem d
a
referida
questão, consignando que "
o artigo
23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que 'as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado'. Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco
".

A fundamentação demonstra claramente que a norma federal não impede a revisão fiscal, sendo a alegada omissão inexistente.

Por outro lado, a
embargante alega que o
v.
acórdão não fundamentou
porque
a mera diferença de avaliação seria suficiente para afastar a imunidade.

Nesse ponto,

o
v. acórdão foi categórico ao estabelecer que "
a imunidade constitucional em comento possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores
", esclarecendo que "
a eventual aplicação da imunidade ao valor integral do bem, independentemente de sua correspondência ao capital efetivamente integralizado, resultaria em distorção do instituto constitucional
".

A embargante sustenta
ainda
que não houve análise sobre a necessidade de procedimento administrativo regular.

In
casu
, consta da inicial que
“
em processo administrativo a Secretaria Municipal da Fazenda compreendeu que o ITBI incide sobre a diferença entre o valor de avaliação atribuído pela própria Prefeitura Municipal e o valor atribuído do bem
”.

Considerando a divergência dos valores atribuídos entre as partes, houve a realização de perícia judicial.

Contudo, conforme expressamente consignado no voto condutor, a controvérsia recursal se limitou
apenas à extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição
Federal, especificamente quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

Logo, a tese ora apresentada não foi
objeto da controvérsia
recursal
, não havendo qualquer contradição
entre afirmar que não há discussão sobre valor de mercado e fundamentar a tributação na divergência entre valores
, eis que a conclusão decorre da própria análise
quanto à aplicação
do Tema 796, do STF.

Verifica-se que todas as questões suscitadas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas pelo v. acórdão embargado, inexistindo qualquer vício que autorize o acolhimento dos embargos de declaração. A eventual discordância da parte com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre consignar que não se exige que o v. acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada
, o que ocorreu na hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026